Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO EM SEDE RECURSAL SEM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto por Lídio de Souza Miranda (Id. 67325593) contra a decisão monocrática (Id. 66483657) proferida por este relator que não conheceu o recurso inominado anteriormente manejado pelo ora recorrente em virtude do fenômeno processual da deserção.
2. O recurso manejado pelo recorrente merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais (Id. 67325593) o agravante verbera, em síntese, que o requerimento de gratuidade de justiça fora formulado já na petição inicial e deveria ser considerado automaticamente em grau recursal, afastando a deserção declarada pela decisão impugnada. 3.1. Aduz que a negativa de conhecimento do recurso inominado viola os princípios constitucionais do amplo acesso à Justiça e da inafastabilidade da jurisdição, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para o recolhimento do preparo.
4. O Distrito Federal, ora agravado, ofereceu contrarrazões (Id. 67800833), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. 4.1. Sustenta que o agravante permaneceu inerte mesmo após intimação expressa para a comprovação do preparo tempestivo, não renovou o requerimento de gratuidade de justiça na interposição do recurso inominado, tampouco trouxe aos autos qualquer elemento de prova concreto de hipossuficiência econômica, devendo ser mantida a decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente para viabilizar o conhecimento e processamento do recurso inominado previamente manejado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Convém registrar, inicialmente, que a decisão monocrática referida no Id. 68781685 revela o sobrestamento do curso da marcha processual em razão do objeto da controvérsia em deslinde tratar, ainda que indiretamente, da temática alusiva ao incidente de uniformização de jurisprudência instaurado nos autos do processo no 0729132-07.2024.8.07.0016. 6.1. Ocorre que a Turma de Uniformização, sob a relatoria da eminente juiza Marília de Ávila e Silva Sampaio, ao apreciar o aludido requerimento de uniformização de interpretação de lei cível (acórdão no 2042295), fixou a seguinte tese: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas”. 6.2. Assim, embora o referido acórdão ainda não tenha sido publicado, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, inexistindo óbice ao julgamento do presente agravo interno, que versa sobre pressuposto de admissibilidade recursal (deserção), e não sobre o mérito da controvérsia relativo ao eventual transcurso do prazo prescricional.
7. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 7.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 7.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência econômica da parte.
8. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 8.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.
9. Ocorre, no entanto, que no caso em deslinde o recorrente não formulou requerimento expresso a respeito da gratuidade de justiça ao interpor o recurso inominado, apesar de advertido expressamente para tal providência, e tampouco juntou qualquer documento comprobatório de hipossuficiência econômica. 9.1. O agravo interno, por sua vez, não supre essa omissão, pois não se fez acompanhar de elementos materiais idôneos que permitam aferir a real condição econômica do postulante. 9.2. Além disso, a intimação prévia determinou a comprovação do preparo no prazo legal, sem nova oportunidade de recolhimento, e a inércia do recorrente consolidou a deserção já declarada (Id. 65940832).
10. Por essas razões não se mostra viável conceder a gratuidade de justiça em grau recursal sem a comprovação mínima da alegada hipossuficiência econômica, devendo ser mantida a decisão agravada que reconheceu a deserção do recurso inominado. 10.1. Ademais, o prazo para comprovação da hipossuficiência já se encontra precluso.
11. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 996161; Acórdão no 1069355; e Acórdão no 2024940.
IV DISPOSITIVO E TESE
12. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de Julgamento: A ausência de requerimento expresso de gratuidade de justiça nas razões recursais, somada à falta de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica, impede o afastamento da deserção do recurso inominado, pois o deferimento do benefício não pode se apoiar exclusivamente em presunção de insuficiência financeira, exigindo suporte probatório mínimo.
Dispositivos Relevantes Citados: art. 5o, LXXIV, da CF; art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC; art. 42, §1o, e art. 54 da Lei no 9.099/95; art. 4o da LINDB.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2042295; Acórdão no 996161; Acórdão no 1069355; e Acórdão no 2024940.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.